Tribunal: TJPA
Processo: 0022803-68.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022803-68.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDMILSON SOARES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. DIVULGAÇÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. NULIDADE E REPETIÇÃO DA PROVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem, confirmando a liminar que determinou a repetição da avaliação psicológica do impetrante no concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (PMPA/2008);

2. O exame psicológico, como fase de avaliação em concurso público, foi objeto de julgamento pelo Plenário do STF, da questão de ordem suscitada no AI 758.533, em sede de repercussão geral (Tema 338), fixando a seguinte Tese: A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos;

3. Em diversos julgados posteriores ao Tema 338, a jurisprudência do STF e do STJ sedimentou-se no sentido de que os “critérios objetivos” de avaliação psicológica devem constar do edital, em atenção ao princípio da publicidade;

4. Ao tratar do teste psicológico, o edital se restringiu a citar os resultados possíveis na avaliação remetendo o tratamento específico dos critérios a novo edital, tendo sobrevindo a mera convocação do impetrante para a realização da prova;

5. Confrontando a prova dos autos com a orientação firme dos Tribunais Superiores, afigura-se a desconformidade do tratamento aplicado à avaliação psicológica, na medida em que, em uníssono, a jurisprudência exige a referência mínima aos critérios de avaliação psicológica no edital de convocação, como medida de satisfação ao princípio da publicidade administrativa;

6. Deve ser mantida a sentença que confirmou a liminar que determinou a repetição da prova em suprimento ao vício formal identificado, de acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do RE: 1133146/DF;

7. Apelação conhecida e desprovida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, para manter a sentença que concedeu a ordem de submissão do candidato a novo exame psicológico, pautado em critérios objetivos, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação

cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 12701627) em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital (Id 12701626) que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por EDMILSON SOARES SILVA em face de ato emanado do Comandante da Polícia Militar do Estado do Pará,
concedeu

a ordem
, confirmando a liminar que garantiu ao impetrante a renovação da avaliação psicológica do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar Combatente (CFSD – BM/2008).

Em suas razões, o apelante defende a legalidade do ato impugnado, porquanto previsto no item 9 do edital do concurso e nos artigos 8º a 16 da Lei nº 6626/2004, que regulamenta a previsão do inciso X do §3º do art. 142 da CF/88. Aduz que a concessão da ordem viola a isonomia em relação aos demais candidatos e o regime de separação de poderes ao adentrar o mérito administrativo da autodeterminação e autotutela. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para conceder a segurança.

Contrarrazões no Id. 12701634, impugnando as razões recursais e postulando o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público (Id. 13561944), opinando pelo desprovimento do apelo com a confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
, conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem mandamental nos termos dispositivos a saber:

“52- Assim, a manutenção do provimento liminar e a concessão da segurança guardam iniludivelmente total pertinência com os conceitos de razoabilidade jurídica, bom senso, boa-fé, segurança jurídica e justiça, eis que a situação constituída nos autos está em harmonia com as provas produzidas no presente feito e legislação e legislação específica aplicável ao caso, sendo irrecusável o reconhecimento do direito pleiteado na inicial.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela autoridade impetrada e, no mérito, concedo a segurança, perimindo o processo com resolução do mérito.”

Segue transcrição do excerto de interesse da liminar deferida:

“Posto isso, com fulcro no art. 7º inciso II da Lei Federal nº 1533/51, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR contido na inicial, para determinar ao COMANDANTE GERAL DA POLÌCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ que proporcione ao impetrante a aplicação de novo exame psicotécnico, a ser realizado segundo os princípios da publicidade, objetividade e recorribilidade, sem prejuízo da participação nas demais fases do certame, embora já tenham sido realizadas, uma vez que a ação foi ajuizada em tempo hábil, ficando, entretanto, sua aprovação final condicionada ao resultado do novo exame psicotécnico.”

Informa a exordial que o impetrante foi classificado na primeira fase do processo seletivo para soldado da PM, regido pelo Edital nº 0001/2008 – PMPA, e reprovado na segunda etapa sob o resultado de “contraindicado” para o cargo no exame psicológico (Id. 12701622), tendo tal decisão sido mantida em sede de recurso administrativo de Id. 12701614.

As informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 12701616) não adicionam nenhum fato novo que desconstitua o direito alegado pelo impetrante, tendo apenas sustentado a legalidade da avaliação psicológica impugnada, porquanto a própria utilidade do teste exija que o detalhamento técnico dos critérios utilizados não seja previamente veiculado aos avaliados.

A sentença confirmou a liminar deferida no Id. 12701615, diante da previsão genérica dos critérios para o exame psicotécnico no item 9 do edital, com remissão de critérios específicos para edital posterior, que se limitou à mera convocação do impetrante.

Pois bem.

O exame psicológico, como fase de avaliação em concurso público, foi objeto de julgamento pelo Plenário do STF, da questão de ordem suscitada no AI 758.533 (Tema 338), que restou assim ementado e fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:

“Ementa

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (Rel. Ministro Gilmar Mendes, AI 758533, 23/06/2010).

Tese

A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.”

Em diversos julgados posteriores, a jurisprudência do STF e do STJ sedimentou-se no sentido de que os “critérios objetivos” de avaliação psicológica devem constar do edital, em atenção ao princípio da publicidade. Vide:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL PARA O TESTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS. I - O exame psicotécnico é cabível, para fins de concurso público, desde haja previsão legal para tanto. Nesse sentido, verifica-se a previsão no art. 4º da Lei distrital n. 3.669/2005, que dispõe sobre a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal. II - Alega a impetrante que o exame previsto no edital seria eivado de "subjetivismo" e, portanto, nulo. Nada obstante, tem-se que o edital previu satisfatoriamente os quesitos objetivos de avaliação, por meio de testes científicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, nos termos da Resolução n. 002/2003. III - Não se tem, nos autos, prova pré-constituída que faça supor fossem subjetivos os critérios para aplicação do exame psicotécnico, ao contrário, constam objetivamente enumerados os caracteres a serem avaliados, por meio de bateria de testes e instrumentos psicológicos, não se vislumbrando motivo ou razão para se concluir pela existência de subjetivismo na avaliação, como corretamente concluiu o Tribunal de origem. Outrossim, não se presta a via mandamental à dilação probatória. IV - Não há, nos autos, nenhuma prova pré-constituída que demonstre sequer a irresignação da recorrente, mormente em que, ao menos tivesse diligenciado formalmente à banca revisora, a fim de obter a informação sobre o nome dos seus componentes, a se aferir a distinção da composição em relação à banca examinadora, muito menos que houvesse resistência por parte da banca revisora em informar os nomes dos seus componentes. V - Deflui-se daí a patente inexistência de prova pré-constituída quanto à alegação de que a banca revisora seria composta dos mesmos profissionais que compuseram a banca examinadora, não se conhecendo do recurso nesse ponto. VI - O acórdão recorrido, não se furta ao entendimento deste Superior Tribunal, no sentido de que a via estreita do mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, mediante provas documentais robustas VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 52642 DF 2016/0317044-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. VALIDADE. APLICAÇÃO DO CONJUNTO NORMATIVO VIGENTE À ÉPOCA DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PERFIL. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE. LEGALIDADE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ entende que "a realização do teste psicotécnico relativo ao perfil profissiográfico somente passou a encontrar óbice quando da edição do Decreto Federal 6.944/2009, que expressamente vedou a sua realização. Entretanto, tal disposição foi alterada menos de um ano depois pelo Decreto Federal 7.308/2010. Diante disso, impõe-se concluir que a vedação do teste de avaliação de perfil somente ocorreu para os concurso públicos lançados entre outubro de 2009 e setembro de 2010, período de vigência do Decreto Federal 6.499/2009." (EAREsp 236.066/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/5/2016, DJe 18/05/2016). 2. In casu, o Edital é de 2015, inexistindo proibição expressa quanto à realização do teste para aferição de perfil profissiográfico, razão pela qual deve ser considerada válida a sua exigência. 3. A decisão recorrida adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato. Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/8/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/5/2014; AgRg no REsp 1.404.261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/2/2014. 4. Outrossim, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade do exame psicotécnico com base no contexto fático-probatório dos autos e na análise de cláusulas do edital do certame. Sob esse aspecto, a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial incide nos obstáculos das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ - REsp: 1705455 DF 2017/0236202-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO PRATICADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ORDEM DENEGADA. I O art. 5º, I, da Lei 12.016/2009 não configura uma condição de procedibilidade, mas tão somente uma causa impeditiva de que se utilize simultaneamente o recurso administrativo com efeito suspensivo e o
mandamus
. II A questão da legalidade do exame psicotécnico nos concursos públicos reveste-se de relevância jurídica e ultrapassa os interesses subjetivos da causa. III A exigência de exame psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos, somente é possível, nos termos da Constituição Federal, se houver lei em sentido material que expressamente o autorize, além de previsão no edital do certame. IV É necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que nortearão a avaliação psicotécnica. A ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios V - Segurança denegada. (STF - MS: 30822 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 05/06/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-124 DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-06-2017).”

No caso, o edital de abertura do certame (Id. 12701623) faz mera referência à fase de avaliação psicológica, registrando, em sua cláusula 9, que maiores especificações seriam contempladas no posterior edital de chamamento ao exame.

O Edital nº 0041/2009 – CBMPA/CFSD – Id. 12701616, que convocou os candidatos classificados para o exame psicológico, nada trouxe neste particular.

Em tal conjuntura, sobreleva concluir que o concurso se deu à mingua de qualquer referência editalícia aos critérios sob os quais seriam apuradas as condições psicológicas dos candidatos nos testes a que seriam posteriormente submetidos.

Confrontando a prova dos autos com a orientação firme dos Tribunais Superiores, ilustrada nos precedentes citados, afigura-se a desconformidade do tratamento aplicado à avaliação psicológica em questão, na medida em que, em uníssono, a jurisprudência exige a referência mínima aos critérios de avaliação psicológica no edital de convocação, como medida de satisfação ao princípio da publicidade administrativa.

Sendo assim, a autoridade dita coatora não respeitou os requisitos de publicidade firmados pelo STJ e pelo STF sobre a matéria, restando caracterizado o direito líquido e certo do impetrante à repetição da prova, sob os moldes objetivos necessários à sua validade.

Neste ponto, destaco que a medida liminar deferida andou bem ao determinar a repetição da prova, em harmonia com o entendimento do STF, que se orienta no sentido da necessária repetição da prova, ao fundamento de que o Judiciário não possui competência para suprimir qualquer etapa de concurso público, por ser questão de mérito administrativo.

É neste sentido o julgamento do RE: 1133146/DF, de relatoria do Min. Luiz Fux, pelo Tribunal Pleno, em 20/09/2018, que fixou a tese de repercussão geral –
“
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame
–
contida no corpo do julgado”.

Assim, deve ser mantida a sentença que confirmou a liminar e concedeu a ordem, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à realização de nova avaliação psicológica, respeitados os critérios objetivos devidamente divulgados no correspondente ato de convocação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença que concedeu a ordem de submissão do candidato a novo exame psicológico, pautado em critérios objetivos, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/06/2023